Tribunal: TJES
Processo: 0004600-46.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004600-46.2016.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ROSANI DA COSTA DIAS DE ASSIS e outros

APELADO: ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO - ASATUR LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos recursos de apelação dos réus em ação indenizatória. Os embargantes alegam omissão quanto à aplicação da regra de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais após o desprovimento integral dos recursos de apelação interpostos pela parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso concreto, o acórdão embargado negou provimento aos apelos dos réus, mantendo a sentença que fixou honorários, mas silenciou quanto à majoração, caracterizando a omissão que deve ser sanada para elevar a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Verificada a omissão no acórdão que desprovê recurso de apelação sem majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, devem ser acolhidos os embargos de declaração para aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09-08-2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL N.
0004600-46.2016.8.08.0021
.

EMBARGANTE
S
:

ROSANI DA COSA DIAS DE ASSIS E ADRIANO BRANDÃO DA FONSECA
.

EMBARGAD
O
S
:
ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO – ASATUR LTDA
.,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

N
as razões do recurso sustentaram os embargantes, em síntese, que o acórdão padece de vício de omissão, pois não teria se manifestado sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pleiteando, ainda, o prequestionamento da matéria.

De fato,
o venerando acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação,
mas nele não houve manifestação sobre
majoração dos honorários advocatícios,
conforme o disposto no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando que
No caso em apreço, houve condenação em honorários
advocatícios sucumbenciais
no
percentual
de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e os recursos foram integralmente desprovidos por esta Câmara.

Dessa forma, configurada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado e integrar o julgado, majorando-se os honorários advocatícios anteriormente fixados.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso
e, suprindo a omissão reconhecida, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para
1
5
% (
quinze por
cento) sobre o valor
atualizado
da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.